Tribunal: TJBA
Processo: 8094444-70.2020.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8094444-70.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

RECORRIDO: APLB SINDICATO DOS TRAB EM EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
ESMERALDA MARIA DE OLIVEIRA, RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA SOUZA

ACORDÃO

EMENTA:
REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO. LICENÇA-PRÊMIO. CONCESSÃO COM PERÍODOS DE FRUIÇÃO RETROATIVOS. INVALIDAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO NECESSÁRIO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de reexame necessário de sentença proferida em mandado de segurança coletivo impetrado pela APLB Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia, na condição de substituto processual de 75 servidores efetivos da rede municipal de ensino de Salvador, contra ato do Secretário de Educação e do Gerente de Gestão de Pessoas do Município. O ato impugnado, publicado no Diário Oficial do Município em 22.07.2020, concedeu licenças-prêmio com períodos de fruição retroativos, já integralmente vencidos ou prestes a se encerrar na data da publicação, inviabilizando o efetivo gozo do benefício pelos servidores. A sentença concedeu a segurança para invalidar o ato administrativo, deixando de conhecer do pedido de determinação de nova concessão das licenças em momento futuro, por envolver matéria inserida na discricionariedade administrativa.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se é válida a concessão de licença-prêmio com fixação de período de fruição retroativo à publicação do ato administrativo, impedindo o efetivo exercício do direito pelo servidor, bem como se houve perda superveniente do interesse de agir em razão da posterior revogação do ato pela Administração Pública.

III. Razões de decidir

3. Não há perda do interesse de agir, pois o mandado de segurança foi impetrado quando o ato administrativo ainda produzia efeitos e lesava o direito dos servidores, sendo a posterior revogação promovida somente após o deferimento da medida liminar.

4. Os atos administrativos, em regra, produzem efeitos prospectivos, sendo a irretroatividade corolário dos princípios da legalidade, da publicidade e da segurança jurídica. A publicação do ato administrativo constitui marco temporal para sua eficácia perante os servidores públicos.

5. A licença-prêmio possui finalidade de proporcionar período de afastamento remunerado ao servidor em razão da assiduidade no exercício funcional. A fixação de período de fruição já expirado ou retroativo esvazia completamente a utilidade e a finalidade do benefício legalmente assegurado.

6. A própria Administração reconheceu a irregularidade do ato ao promover sua revogação posterior, circunstância que reforça a ilegalidade da concessão das licenças em desacordo com sua finalidade legal.

7. Evidenciado o vício de legalidade, mostra-se legítima a atuação do Poder Judiciário para invalidar o ato administrativo impugnado, sem interferir na discricionariedade administrativa quanto à futura definição do período de gozo das licenças.

IV. Dispositivo e tese

1.

Sentença mantida em reexame necessário.

Tese de julgamento:

"1. É ilegal o ato administrativo que concede licença-prêmio com período de fruição retroativo à sua publicação, inviabilizando o efetivo exercício do direito pelo servidor público.

2. A posterior revogação administrativa do ato impugnado não afasta o interesse de agir quando a impetração do mandado de segurança era necessária e útil no momento de seu ajuizamento.

3. A invalidação judicial do ato ilegal não implica ingerência na discricionariedade administrativa relativa à futura fixação do período de gozo da licença-prêmio."

Dispositivos relevantes citados:
F/1988, art. 37, caput; Lei nº 12.016/2009, art. 14, §1º; Lei Complementar Municipal nº 01/1991, art. 133; CPC, art. 931.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos da
REMESSA NECESSÁRIA nº
8094444-70.2020.8.05.0001
,
tendo como remetente o
JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA DA

FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR/BA
e, como partes interessadas,
APLB SINDICATO DOS TRABALHO EM EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

e o
MUNICÍPIO DE SALVADOR
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO REEXAME NECESSÁRIO
, integrando a sentença proferida pelo juízo de origem, nos termos
do voto do Relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA